Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-18.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por REAL & REAL LTDA - EPP, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 82835960):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CONSTITUTIVA – MULTA – PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO JUÍZO A QUO – REALIZAÇÃO DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, tampouco do procedimento que a ensejou, uma vez que observou os preceitos legais e respeitou o contraditório e a ampla defesa tendo o Juízo a quo entendido pela desnecessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento do mérito da questão.
A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 88453499.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, afronta aos artigos 7o; 9o; 10; 355, inciso I; e 357, § 1o, todos do Código de Processo Civil, além dos artigos 18, § 1o; e 57, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “in casu, notório cerceamento de defesa, que deve ser desfeito por meio da reforma da decisão ora combatida, para determinar nula da sentença de 1o Grau, determinando o seu retorno à origem e o seu prosseguimento para a realização da devida instrução processual”.
Assevera ainda que “as provas carreadas com os autos seriam suficientes para conduzir a outro resultado para lide, mas, em hipótese algum, a sua improcedência, pois demonstra comunicação eletrônica realizada entre a Recorrente e a consumidora, a qual comprova o cumprimento da composição”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o; 9o; 10; 355, inciso I; e 357, § 1o, todos do Código de Processo Civil, além dos artigos 18, § 1o; e 57, do Código de Defesa do Consumidor, estão amparadas na assertiva de que teria havido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem a análise do pedido de produção de provas.
Neste ponto, constou do aresto impugnado que “no que tange à pretensa alegação de cerceamento de defesa, tenho que não merece guarida no caso concreto, pois, em detida análise da documentação acostada ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu à legislação e respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o Juízo a quo, pautado nesses fundamentos, entendido pela desnecessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento do mérito da questão. Portanto, não há falar-se em cerceamento de defesa.”. (id. 80396490)
Consignou-se, ainda, que “(...) no tocante à alegação de que o acordo extrajudicial teria o condão de afastar a ilegalidade da conduta da empresa, tenho que tal irresignação, também, não merece prosperar. Vejamos. Recentemente, esta respeitável Câmara, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1005549-55.2018.8.11.0003, entendeu que a realização de acordo extrajudicial entre as partes, por si só, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo órgão de proteção ao consumidor”. (id. 80396490).
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AFERIÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE PENDÊNCIAS ANTERIORES AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. Entendendo o Tribunal de origem pela existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide, o indeferimento de pedido de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa. A discussão quanto à necessidade de produção da referida prova demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com esta via recursal, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu, em sede de reconvenção, que os locatários/agravados devem ser indenizados pelos prejuízos, pois os problemas do imóvel alugado - que motivaram o indeferimento de licença para funcionamento de estabelecimento comercial -, existiam antes de firmado o contrato de aluguel. A pretensão de modificar tal entendimento, para não responsabilizar o locador/agravante pelos referidos prejuízos, depende do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preceitua a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1305859/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça